Tribunal: TJES
Processo: 5001214-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001214-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARLENE GOMES DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, somente a 2ª recorrida apresentou contrarrazões (ID.2278618).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a ré é ilegítima para compor o polo passivo da demanda;
c)
que foi fato de terceiro;
c)
que deve ser julgado improcedente o pedido de dano material e moral;
d)
que seja julgado improcedente os pedidos iniciais;
e)
que o recurso seja conhecido e provido.

Preliminarmente, a parte recorrente alega ilegitimidade passiva, tendo em vista que atribui a responsabilidade somente à segunda ré Decolar.com S.A.

Dessarte, rejeito-a tal preliminar, pois restou evidenciado que ambas as empresas integraram a cadeia de fornecedores, logo a responsabilidade é solidária
1
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada em danos materiais e morais, em decorrência da falha na prestação do serviço ofertado, tendo em vista que a parte recorrida não conseguiu realizar o check-in de sua viagem, necessitando comprar novas passagens.

Pois bem, verifica-se nos autos que a parte recorrida adquiriu passagens aéreas junto a Decolar.Com, para voar junto com a Gol Linhas Aéreas S.A para o trecho de Vitória a Salvador, contudo a recorrida não conseguiu realizar o check-in pois não encontrava sua passagem no sistema, assim necessitou realizar a compra de novas passagens na qual desembolsou a quantia de R$ 2.376,70 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta centavos), eis que a empresa aérea nada fez para solucionar a lide.

Desse modo, verifica-se que estamos diante de uma relação de consumo, eivada de vícios, tendo em vista, que a recorrida necessitou comprar novas passagens para não ter sua viagem adiada, sendo observado no presente caso a total falha na prestação do serviço ofertado pelas rés.

Ademais, a recorrida tentou por diversas vezes solucionar a lide administrativamente, se deslocando até mesmo ao aeroporto de Vitória para falar diretamente com atendente da recorrente, porém se limitaram a informar que não havia nenhuma passagem no sistema.

Destarte, no que tange ao dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. O Código Civil/2002 prevê a indenização como meio de reparação/compensação de danos (material/moral), quando assim dispõe:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Assim, tenho que a indenização arbitrada deverá considerar a gravidade objetiva do dano e a condição econômica tanto do recorrido quanto da recorrente, uma vez que para aquela, deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular práticas que tais, e, para o recorrido, não poderá jamais ser fonte de enriquecimento ilícito.

Portanto, tendo em vista a proporcionalidade e a razoabilidade tenho por reformar a sentença somente para minorar o dano moral para R$3.000,00 (três mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido.

Por fim, quanto à restituição do valor gasto com nova passagem (R$2376,20), tenho que merece ser mantido, eis que devidamente comprovado nos autos a compra das novas passagens (id.2696838).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, exclusivamente para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. 1. Rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica entre pessoas que figuram como destinatários finais dos serviços de turismo e transporte aéreo fornecidos pelas empresas que oferecem os citados serviços no mercado de consumo, a teor do que se constata nos artigos 2º e 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Tendo a ofensa mais de um autor todos respondem solidariamente pela reparação dos danos, consoante estabelecem o parágrafo único do artigo 7º e o §1° do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. 3.
A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento do serviço, realizando a venda de pacote turístico e não apenas como intermediadora da venda de passagens aéreas, deve responder solidariamente pelos danos morais e materiais suportados pelo consumidor, em razão da falha na prestação do serviço
. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. (
Acórdão 1371426
, 07045496720198070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A AUTORA NÃO CONSEGUIU REALIZAR O CHECK-IN. PASSAGEM NÃO ENCONTRADA. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. JULGAMENTO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DAS RÉS A PAGAREM SOLIDARIAMENTE A QUANTIA R$6.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$2.376,70. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAÇÃO DO DANO MORAL PARA O IMPORTE DE R$3.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.